Tribunal: TJDFT
Processo: 0725682-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725682-78.2023.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Maria Fabiana de Morais de Melo Amil Assistência Médica Internacional S/A Apelados: Maria Fabiana de Morais de Melo Amil Assistência Médica Internacional S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Maria Fabiana de Morais de Melo e por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Água Claras, que julgou procedente o pedido e condenou a referida sociedade anônima a autorizar e custear o tratamento médico pretendido pela autora. A autora alegou, em contrarrazões, que a sociedade anônima ré não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Assim, manifeste-se a Amil Assistência Médica Internacional S/A a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 7 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator